Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-97.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Não há prescrição retroativa se, entre os marcos interruptivos correspondentes ao recebimento da denúncia e à publicação de sentença condenatória irrecorrível, não houve o decurso do prazo de 3 anos previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, aplicável ao caso.
2. Inviável a absolvição do crime previsto no art. 303 c/c art. 302, § 1o, inciso I, ambos da Lei no 9.503/1997 quando comprovado que o réu, agindo com imprudência e negligência, violou um dever objetivo de cuidado e causou o acidente que lesionou as vítimas.
3. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.